Tribunal: TCU
Processo: 004.149/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3233/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.149/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Tonin Vasconcellos (XXX.496.140-XX); Aline Soares Nunes Abib (XXX.298.090-XX); Barbara Caticiane Gomes de Souza (XXX.521.970-XX); Daniela Marques Ferreira (XXX.153.070-XX); Henrique Alan Mendes de Lima (XXX.340.190-XX); Jeferson Goncalves Simoes (XXX.902.710-XX); Lilian Viscarra Mottana (XXX.653.449-XX); Lucas Bernardes (XXX.264.370-XX); Luisa Hoerde (XXX.694.600-XX); Mariane Eidt Pasquali (XXX.358.230-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.